Tribunal: TJMT
Processo: 1020390-88.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020390-88.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Citação, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), ARILDO DE ALMEIDA RODRIGUES - CPF: 503.114.171-91 (AGRAVANTE), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), VERA LUCIA SILVA DE SOUSA - CPF: 373.122.864-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NOS AUTOS – NULIDADE SUPRIDA – PRAZO PARA OFERECIMENTO DE DEFESA – DATA DO COMPARECIMENTO – ART. 239, §1º, DO CPC – MANUTENÇÃO DA PENHORA – LEGALIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Considerado o comparecimento espontâneo do executado aos autos, por meio de apresentação de exceção de pré-executividade, mostra-se aperfeiçoada a citação.

Deste modo, a manutenção da decisão que declara nula a citação por edital e mantém a penhora, conferindo aos executados, devidamente representados nos autos, novo prazo para interposição de embargos à execução, é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ARILDO DE ALMEIDA RODRIGUES
, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1010612-68.2023.8.11.0041, manteve a penhora realizada nos autos, não declarando a nulidade de todos os atos subsequentes à citação por edital a qual foi reconhecida nula.

Em suas razões, a parte recorrente aduz que:

- trata-se de ação de execução de título extrajudicial (Cédula de Crédito Bancário nº C034302935 em 30 de março de 2020), na qual a instituição agravada pleiteia a sua condenação ao pagamento do importe de R$121.369,27 (cento e vinte e um mil trezentos e sessenta e nove reais e vinte e sete centavos) por supostamente ter incorrido em descumprimento contratual;

- recebida a inicial, o Juízo
a quo
determinou a sua citação e na frustração da primeira tentativa de citação foi determinada a citação por edital, ato seguinte, foi deferida a penhora
online
, gerando a constrição de numerário de sua conta bancária;

- ao tomar conhecimento da execução, apresentou exceção de pré-executividade, arguindo a nulidade da citação por edital sem o esgotamento das tentativas de citação pessoal;

- o Juízo
a quo
proferiu a decisão ora agravada, na qual reconheceu a nulidade da citação por edital aventada, entretanto, manteve a penhora realizada nos autos e não declarou a nulidade de todos os atos subsequentes à citação nula.

Ante o exposto, requer a anulação da decisão agravada, declarando-se a nulidade de todos os atos praticados após a sua citação por edital.

O efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões no id. 190500193.

Em breve relato, era o que merecia apreço.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão o recorrente.

Embora tenha sido acolhido, em primeira instância, o pleito de decretação de nulidade da citação por edital, formulado pelos executados em sede de exceção de pré-executividade, foi mantida a penhora efetivada, ao fundamento de inexistência de prejuízo aos executados, e determinada a abertura de novo prazo para oferecimento de embargos à execução, no prazo legal.

A meu ver, mostra-se irretocável a decisão vergastada.

O comparecimento espontâneo da parte, supre eventuais nulidades. Logo, não há qualquer nulidade a ser declarada no presente processo, conforme preconiza o CPC:

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

§ 1º O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.

Consoante ressaltado no referido artigo, além de suprir eventuais nulidades por falta de citação, o comparecimento espontâneo também possui o condão de iniciar a contagem do prazo para oferecimento dos Embargos à Execução.

Dessa feita, o comparecimento espontâneo do executado, ora agravante, aos autos, por meio da apresentação da exceção de pré-executividade d, tenho como aperfeiçoada a citação.

Deste modo, em que pese as razões trazidas pelo agravante, a manutenção da penhora (realizada anteriormente à citação por edital), conferindo-se ao executado, devidamente representado nos autos, novo prazo para interposição de embargos à execução, não desafia qualquer reparo.

Dispositivo

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024